Tribunal: TJMT
Processo: 1012109-75.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012109-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NILSON PEDRINHO BRUSCHI - CPF: 523.555.279-20 (AGRAVANTE), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUANA SCHMATZ GARBULHA DO PRADO - CPF: 036.387.981-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 12.245.149/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR BLOQUEADO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR.

CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO PARA FINALIDADES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, convertendo-os em penhora, no curso de ação de execução de cédula de crédito bancário ajuizada pelo fundo exequente. O agravante sustentou que os valores são oriundos de aposentadoria e destinados à sua subsistência, portanto, impenhoráveis (art. 833, incs. IV e X, do CPC).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de valor depositado em conta poupança, com movimentação financeira regular, quando o executado não comprova sua origem exclusivamente alimentar e intenção de reserva financeira.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade dos incs. IV e X do art. 833 do CPC é relativa, admitindo exceções.

No caso, constatou-se movimentação típica de conta corrente na conta informada como poupança, incompatível com a natureza de reserva financeira. Além disso, o agravante figura como sócio administrador de empresa ativa com capital social significativo, o que reforça a ausência de verossimilhança quanto à alegação de natureza alimentar exclusiva dos valores constritos e fragiliza a alegação de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; TJMT, RAI nº 1011232-72.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nilson Pedrinho Bruschi em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução nº 0010157-04.2015.8.11.0041, movida por Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não-Padronizados, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a conversão do bloqueio judicial em penhora.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada por ofensa ao art. 833, incisos IV e X, do CPC, sob o argumento de que os valores bloqueados são oriundos de proventos de aposentadoria e estavam depositados em conta poupança, o que lhes conferiria natureza impenhorável. Alega que tais valores destinam-se exclusivamente à subsistência própria e familiar, sendo irrelevante a movimentação bancária, por se referir a despesas básicas.

Aponta ter apresentado extratos bancários que identificam os créditos como pagamentos do INSS, e que não há qualquer indício de má-fé, fraude ou desvio de finalidade.

Acrescenta, ainda, que sua única fonte de renda advém da aposentadoria, especialmente diante da crise financeira que atingiu sua atividade empresarial em razão da pandemia da COVID-19. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 283639368).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(id. 285683432), mantendo a decisão.

Decurso do prazo sem contraminuta.

O agravante aviou recurso de agravo interno (id. 289186876), que foi desprovido à unanimidade (id. 296218854).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados move ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Nilson Pedrinho Bruschi, objetivando o adimplemento de dívida oriunda de cédula de crédito bancário – confissão e renegociação de dívida n.º 00332186300000005410, no valor atualide R$ 158.183,45, emitida em 25.11.2014.

Durante o curso regular do processo, foi deferido o bloqueio via SISBAJUD, com resultado positivo no valor de R$ 19.000,23 (dezenove mil reais e vinte e três centavos).

Após a apresentação de impugnação, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito via SISBAJUD, convertendo o bloqueio judicial em penhora, sob o fundamento de que não restou demonstrada, de forma satisfatória, a origem exclusivamente alimentar (previdenciária) dos valores bloqueados, especialmente diante do saldo bancário incompatível com o percebido por um aposentado com proventos mínimos, da existência de movimentações típicas de conta corrente e do fato de o executado ser sócio administrador de empresa ativa, com capital social de quase R$ 100.000,00 (id. 182317638 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de proventos de aposentadoria, depositados em conta poupança, circunstância que os tornaria absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC.

Sustenta, ainda, que o montante é inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, e que as movimentações bancárias apontadas destinam-se exclusivamente à satisfação de necessidades básicas, não caracterizando desvio de finalidade.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito, a revogação da ordem de penhora e a liberação do numerário em favor do agravante.

Pois bem. Inicialmente, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado, ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade da verba.

Compulsando os autos, tenho que o MM. Juiz de Direito agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a alegada impenhorabilidade dos valores constritos, pois, ainda que o agravante sustente que a quantia bloqueada é proveniente de proventos de caráter alimentar, o que lhe conferiria, em tese, a proteção legal insculpida no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, o certo é que não apresentou prova suficiente a demonstrar o quanto alegado. Explico.

Na hipótese, a decisão agravada registrou, com a devida precisão, a ausência de comprovação robusta da natureza de reserva da quantia constrita, ressaltando, ademais, que o agravante figura como sócio administrador de empresa ativa, com capital social próximo a R$ 100 mil reais.

Ora, a conta indicada como poupança, supostamente exclusiva para receber valores de benefício previdenciário, exibe movimentações rotineiras e características típicas de conta corrente, inclusive com depósitos em dinheiro, à exemplo do valor de R$1.300,00, realizado em 21.05.2024 (id. 280941351 – Pág. 13), o que fragiliza, sobremaneira, a tese de que se trata de reserva e destinada exclusivamente à subsistência do devedor.

Logo, com a devida vênia, fica evidenciado que a utilização da referida conta está desvirtuada do propósito de formação de reserva financeira, mormente porque, é possível verificar que os valores são movimentados inclusive para fins de pagamentos e recebimento de valores, de modo que é razoável que também estejam sujeitos à penhora.

A propósito, bem destacou o douto magistrado ao asseverar,
verbis
:

“I – DA PENHORA

O art. 833, inciso IV, do NCPC estabelece que seja impenhorável ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º’.

Cumpre destacar que a disposição normativa em comento excepciona a regra da responsabilidade patrimonial do devedor instituída no art. 789, do CPC. Logo, a legislação pátria, em homenagem a critérios humanitários, ressalva determinados bens do devedor da responsabilidade por dívidas (art. 832, do CPC).

Em que pese à impenhorabilidade tratada no art. 833, do CPC, que se destaca não ser absoluta, já que excepcionado bloqueio de até 30% dos vencimentos, o fato é que o executado não logrou êxito em demonstrar de maneira satisfatória que os valores bloqueados em sua conta bancária, são provenientes unicamente de seu salário/aposentadoria.

Com efeito, foi apresentado extrato bancário do qual se denota saldo superior ao esperado de um aposentado que aufere pouco mais de um salário mínimo.

Ademais, o executado é sócio-administrador de empresa ativa, com capital social de quase R$ 100.000,00 e não foi apresentada declaração de imposto de renda ou mesmo dispensa de apresentação.

Nesta senda, as situações importam em serem as alegações insuficientes a evidenciar que o valor constante da conta era oriundo exclusivamente de aposentadoria.

Outrossim, importante observar que a despeito da conta ser classificada como poupança é de se notar sua utilização como corrente, implicando em seu desvirtuamento, cuja situação autoriza, por conseguinte, a penhora.

(...)

Ainda neste ponto, sendo o valor inferior a 40 salários mínimos, versa a controvérsia sobre a possibilidade de penhora destes.

Na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre os depósitos em poupança para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança: “os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgInt no REsp n.º 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Nesta senda, cumpre observar que não há comprovação de que o valor fosse destinado à reserva (poupança), sustento e tampouco oriundo unicamente de salário. Desta forma, afasto a regra da impenhorabilidade, pelo que CONVERTO o bloqueio em PENHORA.”
(id. 182317638 – autos de origem).

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de proventos, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019)
. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 – negritei e grifei).

Assim já manifestou esta Terceira Câmara, in verbis:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 833, IV E X, DO CPC – FALTA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu.

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família.
” (RAI n.º 1011232-72.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j.

20.06.2024 – destaquei)

No mesmo sentido, decisão dos Tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD.
PENHORA EM CONTAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DECORRENTES DE APOSENTADORIA SUPOSTAMENTE DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA FINALIDADES DIVERSAS. DESCARACTERIZAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 854, § 3º, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA
. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado no imediato desbloqueio do valor penhorado na conta bancária da executada.
2. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, pensões, proventos de aposentadoria e verbas remuneratórias de modo geral. Conforme dicção do art . 854, § 3º, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 3. Na hipótese, mesmo que se considere que o bloqueio de parte dos valores tenha recaído sobre valores depositados em conta poupança, pela leitura dos extratos bancários juntados, verifica-se a realização de diversas movimentações bancárias na conta em questão. Com isso, fica evidenciado que a utilização da referida conta de forma intensa está desvirtuada do propósito de formação de reserva financeira (poupança), considerando que, se os valores são movimentados pela agravante para fins de pagamentos, é adequado e razoável que também estejam sujeitos à penhora . Diante das circunstâncias específicas do caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é mitigada, haja vista o desvirtuamento do propósito da conta poupança. 4. Dos extratos das contas bancárias anexados aos autos, não é possível estabelecer relação entre os valores penhorados e o montante recebido pela devedora a título de aposentadoria . Pela análise dos extratos bancários apresentados pela devedora, não é possível concluir que os valores bloqueados em quaisquer das 3 (três) contas de titularidade da agravante ostentem natureza alimentar, sobretudo em razão de ter a agravante afirmado receber sua aposentadoria na conta da Caixa Econômica Federal, mas os documentos acostados aos autos demonstrarem que o pagamento é realizado por meio do Banco Bradesco. 5. Nesse contexto, e especialmente em atenção ao que dispõe o art. 854, §º, I, não se verifica que a agravante tenha se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar a impenhorabilidade da verba constrita para pagamento da dívida executada (art. 833, IV, do CPC), capaz de ensejar o acolhimento da pretensão recursal formulada
. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
” (TJDF, RAI n.º 07238279020248070000, 7ª Turma Cível, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 04.09.2024 - destaquei).

Destarte, não tendo o agravante demonstrado que o valor bloqueado se refere exclusivamente à proventos de aposentadoria e muito menos que irá macular a sua dignidade e de sua família, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual entendo que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Ademais, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4ª T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025